Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL PENDENTE. PENHORA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. SISBAJUD. GARANTIA. VALOR SUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Havendo a demonstração incontroversa de que o contribuinte prestou garantia com a penhora de valores via Sisbajud em razão suficiente para assegurar a totalidade do débito exequendo, é direito líquido e certo a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Precedentes TJDFT.
2. Remessa necessária admitida e desprovida. Sentença confirmada.